Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-87.2015.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000684-87.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARI PETRY - CPF: 247.708.680-49 (APELADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), TELMAR EMPREENDIMEMTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.960.611/0001-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCELO LUIS JACOBS - CPF: 894.847.891-53 (APELANTE), ALBERI BRUNORO - CPF: 174.608.080-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO LUIS JACOBS - CPF: 894.847.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERI BRUNORO - CPF: 174.608.080-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000684-87.2015.8.11.0107

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
USUCAPIÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA QUESTÃO –
RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA,
POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO FEITO PELA SENTENÇA
–
APELAÇÃO

DESPROVIDA

QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL
–
SENTENÇA MANTIDA
.

Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela preclusão consumativa, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020.

Dispõe a regra do inciso do art. 923 e inciso III, do CPC: “
Art. 932.
Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000684-87.2015.8.11.0107

Apelante:
Telmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado:
Dari Petry

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela requerida
Telmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
.

AÇÃO:
Usucapião
no
0000684-87.2015.811.0107
, código no 55606
proposta por
Dari Petry
em face de
Telmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã
):
julgou procedente a ação, declarou a propriedade do autor sobre o imóvel objeto da lide
(
184,7046 há - cento e oitenta e quatro hectares, setenta ares e quarenta e seis centiares - oriundos da matrícula n. 17.765 em nome de
TELMAR – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, do 1o Ofício do CRI de Sinop/MT
)
e condenou
a requerida aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Alega, em síntese, nulidade da citação por edital, e que a sentença há que ser reformada por “
ausência dos requisitos do instituto da usucapião
” e por não se ter verificado pelos documentos “
que houve clara continuidade da posse
”.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 177023137)

Contrarrazões no id.177023138, em que o autor apelado

defende a validade da citação por edital e o reconhecimento da Usucapião, bem assim, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000684-87.2015.8.11.0107

Apelante:
Telmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado:
Dari Petry

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta
Apelação
interposta pela requerida
Telmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.

é saber se é caso de reconhecer a nulidade da citação por edital.

Alternativamente, se é caso de reconhecer que a sentença deva ser reformada
por
“
ausência dos requisitos do instituto da usucapião
”
e por não se ter verificado pelos documentos
“
que houve clara continuidade da posse
”.

A citação por edital foi deferida em 10.6.2018
(id. 177025734) e a nomeação da Curadora Especial ocorreu em 28.6.2021, conforme decisão lançada no id. 177025736.

A aceitação da nomeação da curadoria especial ocorreu em 3.3.2022,
ocasião em que a Curadora nomeada nada arguiu sobre a citação por edital
.

A Curadora Especial apresentou contestação por negativa geral,
e de novo, nada arguiu sobre a citação por edital
(contestação, id. 177023102/177023103).

Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas
, em razão do obstáculo causado pela preclusão consumativa.

Nesse sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
lançada em 10.2.2020
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.

3.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ENTENDE QUE AS MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO E QUE NÃO TENHAM SIDO IMPUGNADAS EM MOMENTO PRÓPRIO,
INCLUSIVE AS DE ORDEM PÚBLICA
, SUJEITAM-SE À PRECLUSÃO CONSUMATIVA, COMO OCORREU NO CASO DOS AUTOS
.

4. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, de que não há falar em usucapião porque a posse da recorrente decorre de comodato verbal, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias da causa, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (grifei).

Além que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte tem de manifestar no processo, sob pena de preclusão
.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
PRELIMINARES DE NULIDADE
(PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL,
CITAÇÃO POR EDITAL
, NOMEAÇÃO DE CURADOR E ERRO NO EDITAL).
AFASTADAS
. POSSE AD USUCAPIONEM. LAPSO TEMPORAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PEDIDO. PROCEDÊNCIA.

-
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

- De acordo com o disposto no art. 1.238 do CC, os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo.

- Restando comprovado nos autos os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária a manutenção da r. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral é medida que se impõe.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0290.10.012380-8/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)

(grifei).

Logo a questão sobre citação por edital já está preclusa
.

No que diz respeito ao reconhecimento da Usucapião a apelante limitou a arguir a necessidade da reforma da sentença em atenção ao princípio do duplo grau da jurisdição e porque entendeu,
de forma genérica
,
sem justificar
, que os documentos não revelaram a continuidade da posse.

Veja o fragmento das razões postas no apelo (id. 177023137):

“
5-DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- CURADORIA ESPECIAL.

A peculiaridade do caso trazido aos autos remete a necessidade de buscar atenção ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição
. Porquanto, a alegação de usucapião de uma área rural que totaliza 184,7046 há (cento e oitenta e quatro hectares, setenta ares e quarenta e seis centiares),
impõe que a sentença seja elevada ao Egrégio Tribunal de Justiça
.

O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio fundamental do sistema jurídico que garante a possibilidade de revisão de uma decisão judicial por um tribunal hierarquicamente superior
. O objetivo do princípio é proporcionar uma oportunidade de revisão das decisões judiciais.

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo a quo que declarou a propriedade do imóvel de 184,7046 há (cento e oitenta e quatro hectares, setenta ares e quarenta e seis centiares), oriundos da matrícula n. 17.765 em nome de TELMAR – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, do 1o Ofício do CRI de Sinop/MT, em favor do requerente DARI PETRY. Deve ser reformada por ausência dos requisitos do instituto da usucapião.

Ainda assim, não se verificou com a documentação acostada que houve clara continuidade da posse
. Que somado ao fato da nulidade da citação editalícia, em virtude de sua prematuridade confirmam que a necessidade do presente apelo para fins de reformar a sentença de mérito.”

(grifei).

A sentença fundamentou sua conclusão
nas alegações do autor apelado
e
na falta de interesse dos entes públicos e dos confinantes
, bem assim,
também no regramento que utilizou
e
na prova documental
e
testemunhal
.

Veja o fragmento da sentença (id. 177023134):

“
É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício.
Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito
.

Pois bem. Oportuno consignar que a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, que decorre da posse prolongada e qualificada no tempo, pode ser declarada mediante a comprovação de determinados requisitos legais, os quais devem ser analisados juntamente com a modalidade de usucapião a qual se pleiteia, visto que para cada uma o requisito temporal é variável.

Consoante previsão legal, além dos requisitos gerais de qualquer modalidade de usucapião, quais sejam, o “
animus domini
”, que é a vontade de ser dono, a posse contínua, vale dizer, sem interrupção, a posse mansa e pacífica, isto é, sem oposição, é necessário ainda que a coisa seja suscetível de usucapião e, por fim, o decurso do prazo previsto em lei que, na hipótese vertente, é de 15 (quinze) anos, contudo, reduzido para 10 (dez) anos na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

Compulsando os autos, verifico que os confinantes não demonstraram interesse em contestar o pedido do autor.

Além disso, a União, o Estado e o Município de Nova Ubiratã não se opuseram ao pleito, sendo, portanto, o bem objeto do feito é passível de usucapião
.

NO CASO EM TELA, OBSERVADAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA JUNTAMENTE COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RESTA EVIDENTE O DIREITO DESTES À USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
, haja vista que possui o imóvel descrito na exordial há mais de 20 anos, ininterruptos, somada à posse de seus antecessores, de forma mansa e pacífica, sem oposição.

Nesta toada, encontra-se adunado ao feito: a) Memorial descritivo do imóvel usucapiendo; b) contratos de compra e venda; c) Declarações das testemunhas em Juízo Ademir Paulo Maier, João Vanderlei Jacobs, Marcelo Luis Jacobs e Ênio Antônio Pozzato.

A testemunha Ademir Paulo Maier
, na oralidade, relatou que mora na região desde 1984 e que o requerente chegou em 1986, comprando o imóvel de alguns moradores que ali se encontravam, mas que tem conhecimento de que as matrículas dos imóveis da região estão em nome da requerida, inclusive as terras da testemunha Ademir, e que a referida empresa nunca mandou nenhum representante para requerer os imóveis.

A testemunha João Vanderlei Jacobs
descreveu que é vizinho de fundo com a área do requerente, relatando que a posse sempre foi mansa e pacífica.

A testemunha Ênio Antônio Pozzato
relatou que está na região desde 1981 e conhece a empresa demanda, mas que nunca enviaram nenhum representante para contestar a posse dos moradores.

Ou seja, as testemunhas foram uníssonas em asseverar que a posse dos autores conjuntamente à de seus antecessores remontam há mais de 20 (vinte) aos, tendo iniciada na década de 80; afirmaram também que nunca houve oposição de quem quer que seja, sendo exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposiçã
o.

Desse modo, entendo presentes os requisitos necessários tanto ao reconhecimento do período de posse do autor, quanto à de seus antecessores, sendo perfeitamente cabível a soma da posse, na forma do artigo 1.238 do Código Civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA ÁREA USCAPIENDA DEMONSTRADOS - PROVA DOCUMENTAL- POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 27 ANOS- ACRÉSCIMO À POSSE DO AUTOR À DE SEUS ANTECESSORES - PLEITO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, por prazo superior a 15 (quinze) anos, adquire a parte o domínio do imóvel, ainda que o montante do referido tempo seja resultado da soma da posse do antecessor com a do sucessor, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas.

(TJMT - Ap 38479/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).

Ademais, o “
animus domini
” do requerente é latente, uma vez que deu a destinação econômica coerente com o imóvel, conforme comprovado pelos documentos adunados à exordial.

Portanto, resta inequívoco a prova da posse exercida há mais de 20 anos, sendo imperioso o reconhecimento do pleito autoral. Corroborando o entendimento, colaciono a baila o seguinte aresto:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA. I - São requisitos formais da usucapião extraordinária o lapso de tempo que, para o caso sub judice, é o quinzenário, previsto no art. 1.238 do Código Civil de 2002, a posse mansa e pacífica e o exercício desta com animus domini, os quais, uma vez provados, acarretam a procedência da usucapião extraordinária. (TJ-MG - AC: 10194080841985001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 18/12/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/01/2013).

Assim sendo, a declaração do domínio do imóvel descrito na inicial em favor da parte requerente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a propriedade do imóvel de 184,7046 há (cento e oitenta e quatro hectares, setenta ares e quarenta e seis centiares) oriundos da matrícula n. 17.765 em nome de
TELMAR – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, do 1o Ofício do CRI de Sinop/MT, em favor do requerente
DARI PETRY
.

Por fim, de acordo com o disposto no artigo 1.238 do Código Civil, a presente sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel servirá de título para o registro no cartório respectivo, uma vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para os fins do artigo 167, I, 28, da Lei 6015/73.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2o e incisos, do Código de Processo Civil.”

(grifo próprio e nosso).

E o apelo sequer combateu os fundamentos utilizados pela sentença
, vale repetir,
a Apelação os fundamentos adotados pela sentença,
que foram:
as alegações do autor apelado
e
a falta de interesse dos entes públicos

e dos confinantes
, bem assim,
o regramento utilizado
e, em especial,
a prova documental e testemunhal
.

Não basta postular a reforma da sentença de forma genérica, ou seja, sem especificar os pontos e, principalmente, sem demonstrar os fundamentos do que se pretende seja reformado,
ou ainda, sem combater os fundamentos da sentença
.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-

3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (grifei).

Com igual norte:

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Logo, quanto ao mérito da sentença, reconhecimento da Usucapião, não se conhece o apelo por falta de impugnação específica.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo quanto a alegação de nulidade de citação por edital
e
não se conhece do recurso, por falta de impugnação específica, na parte que houve, pela sentença, o reconhecimento da Usucapião
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023